Tribunal: TJDFT
Processo: 0729369-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0729369-89.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: WALERIA CHRISTINA PALHARES PIRES LOBO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Riedel Resende e Advogados Associados contra a decisão de determinação de emenda à petição inicial na demanda executória 0721410-64.2024.8.07.0001 (2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) do reconhecimento da certeza, liquidez e exigibilidade do contrato de prestação de serviços advocatícios, e, por conseguinte, no prosseguimento da demanda executória. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de execução proposta por RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS em desfavor de WALERIA CHRISTINA PALHARES PIRES LOBO, fundada em "contrato de prestação de serviços", id. 198473538. Nos termos do artigo 24 da Lei n° 8.906/94 c/c inciso XII do artigo 784 do Código de Processo Civil, o contrato de honorários é título executivo extrajudicial. Todavia, para instruir adequadamente o processo executivo, além de estar listado no rol do artigo 784 do Código de Processo Civil ou em outra lei que lhe atribua força executiva, imperioso que o título apresente, em sua essência, um crédito líquido, certo e exigível, como determina o art. 783 do CPC. Com efeito, não cabendo ao juiz pesquisar em torno da existência e extensão do direito do credor, no curso da execução, toda fonte de convicção ou certeza deve se concentrar no título executivo, de cuja leitura poderá identificar, com precisão, quem são o credor e o devedor, qual é o bem devido e quando era devido o cumprimento da obrigação. Isso porque a obrigação líquida contém em si todos os elementos necessários para a apuração da quantia devida, já que não é permitido a liquidação prévia, como no caso dos títulos judiciais. No dizer de Marcos Vinícius Rios Gonçalves (Curso de Direito Processual Civil, Editora Saraiva, 12a edição, 2019, p. 75), “(...) é ilíquida a obrigação se o quantum depender da comprovação de fatos externos a ela. Por exemplo, não será possível executar uma confissão de dívida, em que o devedor se comprometer a pagar ao credor 10% do faturamento da empresa que possui, porque a verificação do débito, nesse caso, depende de fator externo, que depende de prova.” No caso, restou estabelecido que o valor dos honorários seria de "15% (quinze por cento) se a ação findar em primeira instância, ou 20% (vinte por cento) se subir a outras instâncias, dos valores brutos apurados em decorrência da ação, incluindo principal, juros e correção monetária" (vide Cláusula 2a do contrato). Perceptível que a apuração "dos valores brutos apurados" demanda dilação probatória, inexistente em sede de execução. Ademais, da simples leitura do contrato exequendo não se infere a partir de quando o valor seria devido. Urge ressaltar que o fundamento básico da execução forçada, além da existência do título executivo, é o inadimplemento do devedor, ou seja, o descumprimento de obrigação líquida e certa em seu termo. Desse modo, não se vislumbra título executivo hábil a ensejar a adoção da via eleita. Emende-se a inicial, portanto, ao tipo de processo e procedimento com ela compatível - ação de cobrança. Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “o valor líquido, certo e exigível, uma vez que conforme instrumento particular firmado entre as partes a Exequente, ora Agravante, em contraprestação aos seus serviços, tem o direito a receber 20% sobre o valor bruto do proveito econômico obtido pelo Executado, conforme expressamente previsto na Cláusula 2a do contrato”; (b) “é completamente ilógico que se afirma a inexistência de liquidez de um contrato de honorários que é baseado em percentual de êxito quando o processo de atuação originou um precatório com valor pecuniária plenamente delimitado”; (c) “corre risco iminente de ficar privada de seu crédito ou de ter de se submeter a uma ação de conhecimento para ver reconhecido um direito que já está plenamente constituído no título que embasa a execução”; (d) “a simples avaliação do contrato demonstra que os honorários devidos são baseados no proveito econômico obtido pela ora Agravada, e que tendo a ação ensejado a expedição de um precatório de valor certo e determinado, a liquidação do valor depende da simples aplicação do percentual estipulado sobre o valor do precatório expedido”. Pede, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a reforma da decisão para que “reconheça a liquidez do título, determinando-se por consequência o prosseguimento do feito e a citação da ora Agravada para pagamento”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. A determinação de emenda à petição inicial para o autor, ora agravante, adequar o procedimento de execução ao de ação de cobrança, dada a eventual ausência de liquidez do título colacionado, apresenta conteúdo decisório. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A probabilidade do direito e o perigo de dano se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, dada a existência de indícios suficientes a subsidiar os argumentos da parte agravante, notadamente em relação à liquidez do título executivo apresentado. A questão subjacente refere-se à execução de título executivo extrajudicial lastreada em contrato de prestação de serviços advocatícios. Pois bem. O contrato escrito que estipula honorários advocatícios constitui título executivo (Código de Processo Civil, art. 784, inc. XII c/c Lei 8.906/1994, art. 24). Inquestionável que a execução para cobrança de crédito será fundada sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível (Código de Processo Civil, art. 783 e art. 786). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário é de se pontuar que a cláusula 2a do contrato celebrado entres as partes estabeleceu que o pagamento, correspondente à contraprestação aos serviços advocatícios, seria “o correspondente a 15% (quinze por cento) se a ação findar em primeira instância, ou 20% (vinte por cento) se subir a outras instâncias, dos valores brutos apurados em decorrência da ação, incluindo principal, juros e correção monetária" (id 198473538). O exequente, ora agravante, colacionou documentos que comprovam sua atuação na primeira e segunda instâncias como patrono da parte executada nos autos 2015.01.1.088440-7 (0021632-37.2015.8.07.0018) que deu origem ao cumprimento de sentença 0703804-16.2017.8.07.0018, bem como no precatório 0024862-73.2017.8.07.0000 (id 198473540-44). Em relação aos valores apurados em decorrência do provimento jurisdicional, constata-se que na requisição de precatório o valor do crédito, em favor da ora executada/agravada, seria de R$ 67.045,31 (id 198473544), circunstância que, aparentemente, demonstra a liquidez do título executado, dado que aponta o efetivo proveito econômico da contratante dos serviços advocatícios. Após a elaboração dos cálculos realizados pelo exequente, o valor do crédito aqui perseguido seria de R$ 21.663,53 (valor atualizado em maio de 2024 – id 198475346). Nesse quadro fático e processual, considerando que aparentemente estariam presentes os requisitos necessários à execução do título extrajudicial (obrigação certa, líquida e exigível), tem-se por impositivo o deferimento da medida de urgência, pois evidenciado o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, notadamente porque já teria sido determinada a adequação do procedimento ao rito ordinário da ação de cobrança. Importante registrar que caberá a executada, se o caso, demonstrar qualquer fato que obste a satisfação do crédito perseguido por meio de defesa processual legalmente prevista. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INÉRCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os artigos 24 da Lei 8.906/94 e 784, XII, do Código de Processo Civil (CPC) permitem concluir que o contrato de honorários advocatícios é título executivo extrajudicial. Todavia, para correta instrução do processo executivo, é necessário um título de obrigação líquida, certa e exigível, nos termos do art. 783 do CPC. 2. Como se trata de procedimento célere, de natureza especial, na ação de execução o título deverá identificar, com precisão, os polos da relação, o bem devido e o termo para cumprimento da obrigação, já que não é permitida a liquidação prévia, como no caso dos títulos executivos judiciais. 3. Na hipótese, o juízo considerou que caso deveria ser resolvido com base na estipulação de honorários segundo os serviços efetivamente prestados pelo advogado agravante, o que extrapolaria o rito da execução baseada em título extrajudicial. Além disso, o juízo excluiu a possibilidade de cobrança de multa contratual e pressupôs que o caso foi de revogação de mandato, o que em nenhum momento foi alegado pelo agravante. 4. Se estão previstas multa e honorários contratuais no título executivo extrajudicial, não pode o julgador determinar a emenda à inicial para excluir tais valores da execução, pois, além de não se tratar de questão cognoscível de ofício, cuida-se de cláusulas livremente pactuadas pelas partes. Precedentes. 5. Eventual excesso de execução, decorrente da inclusão de valores previstos ou não no contrato, deve ser suscitado pela parte executada, por meio do instrumento processual adequado, sob pena de violação ao princípio da inércia. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1883253, 07066008720248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024, publicado no DJE: 5/7/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DUVIDOSA LIQUIDEZ DO TÍTULO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL PARA CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Na hipótese, o magistrado "a quo" determinou, de ofício, a conversão do feito executivo em ação de conhecimento fundamentado em duvidosa liquidez do título exequendo, pelos seguintes motivos: a) precoce revogação do mandato judicial; b) impossibilidade de cobrança de multa contratual e; c) desproporcionalidade do percentual cobrado sobre os bens que seriam partilhados no processo para o qual o exequente foi constituído como patrono. 2. O Magistrado deve verificar o preenchimento dos requisitos da Petição Inicial e, caso haja alguma irregularidade, proceder à intimação da parte para apresentar emenda, nos termos do art. 801 do CPC. 3. Estando previstas multa e honorários contratuais no título executivo extrajudicial, não é cabível ao julgador determinar a emenda à inicial para conversão do feito em ação de conhecimento, pois, além de não se tratar de questão cognoscível de ofício, cuida-se de cláusulas livremente pactuadas pelas partes. Precedentes desta egrégia Corte de Justiça. 4. Eventual excesso de execução, decorrente da inclusão de valores previstos ou não no contrato, deve ser suscitado pela parte executada, por meio do instrumento processual adequado, sob pena de violação ao princípio da inércia. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1758324, 07312755120238070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023.) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, solicito as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 18 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator